Tribunal: STF
Processo: AI 445399
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. ICMS: atualização monetária: acórdão recorrido que, ao
admitir a aplicação do índice local - desde que  não ultrapasse o
oficial federal - está em conformidade com a orientação assentada
pelo STF (RE 183.907, Ilmar Galvão, Pleno, DJ 10.4.2000).
2.
ICMS: majoração da alíquota, vinculado o respectivo acréscimo de
arrecadação a programa habitacional do governo:
inconstitucionalidade, reconhecida pelo Plenário no julgamento do
RE 183.906 ( M. Aurélio, DJ 30.4.98).